Tribunal: STJ
Processo: 0411156-86.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1045745 - SP (2025/0411156-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: DAVID WILLIAN BORGES DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADOS
: HERMELINO DE OLIVEIRA GRAÇA - SP051209
FÁBIO PAQUES DE OLIVEIRA GRAÇA - SP300299
NÍCOLAS PAQUES MEIRA DE LIMA - SP453410
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO.
GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS.
DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ART. 42
DETRAÇÃO.
§ 2o, CPP. IRRELEVÂNCIA PARA O REGIME
ART. 387,
INICIAL FIXADO COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente
, em que se busca a aplicação da causa especial de
habeas corpus
diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
o
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
abrandamento do regime prisional e a análise da detração penal.
2. O agravante foi condenado em primeira instância à pena de 4 anos e 2 meses
de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
, c/c § 4o, da
O Tribunal de Justiça do Estado de São
caput
Lei n. 11.343/2006.
Paulo deu parcial provimento ao recurso ministerial para afastar a causa de
diminuição do tráfico privilegiado, redimensionando a pena para 5 anos de
reclusão, em regime inicial fechado.
3. A decisão agravada indeferiu o
por não constatar flagrante
habeas corpus
ilegalidade apta a ensejar a concessão de
de ofício, rechaçando
habeas corpus
as teses defensivas e validando a fixação do regime fechado com base na
quantidade de droga e considerando que a detração não alteraria o regime
inicial fixado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em verificar se há flagrante ilegalidade na
decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
, por entender
habeas corpus
que a análise das teses defensivas demandaria revolvimento fático-probatório e
Documento eletrônico VDA53270499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:35:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 80543927-77a9-447e-a169-67461af1fa3e

que as decisões das instâncias ordinárias estariam alinhadas à jurisprudência
desta Corte.
III. Razões de decidir
5. A decisão agravada não merece reforma. Concluiu corretamente que infirmar
a premissa fática estabelecida pelo Tribunal de origem (de que houve fuga e
confissão, validando a busca) para acolher a versão das testemunhas de defesa
exigiria reexame de provas, vedado em
.
habeas corpus
6. O afastamento do redutor do
§ 4o, da Lei de Drogas não se baseou
art. 33,
exclusivamente na quantidade de droga, mas em elementos concretos que
indicam a dedicação à atividade criminosa, notadamente a apreensão de um
caderno de anotação contábil do tráfico e de três rádios comunicadores. A
desconstituição dessa conclusão fática é igualmente inviável na via eleita.
7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a natureza e a
expressiva quantidade de entorpecentes constituem fundamento idôneo para o
estabelecimento de regime prisional mais gravoso, por demonstrarem a
gravidade concreta do delito.
8. A detração prevista no
§ 2o, do CPP não se aplica para alterar o
art. 387,
regime fixado com base na gravidade concreta do delito, conforme
§ 3o,
art. 33,
do CP c/c
da Lei de Drogas.
art. 42
IV. Dispositivo
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
§ 4o; CPP,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33,
art. 387,
§ 2o; CP,
§§ 2o e 3o;
art. 33,
Lei n. 11.343/2006, art. 42.
STJ, AgRg no HC 733.563/RS, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10.05.2022; AgRg no HC
1.017.388/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 02.09.2025; STJ, AgRg no HC 905.390/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10.06.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA53270499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:35:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 80543927-77a9-447e-a169-67461af1fa3e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1045745 - SP (2025/0411156-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: DAVID WILLIAN BORGES DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADOS
: HERMELINO DE OLIVEIRA GRAÇA - SP051209

FÁBIO PAQUES DE OLIVEIRA GRAÇA - SP300299

NÍCOLAS PAQUES MEIRA DE LIMA - SP453410
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO.
GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS.
DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ART. 42
DETRAÇÃO.
§ 2o, CPP. IRRELEVÂNCIA PARA O REGIME
ART. 387,
INICIAL FIXADO COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente
, em que se busca a aplicação da causa especial de
habeas corpus
diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
o
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
abrandamento do regime prisional e a análise da detração penal.
2. O agravante foi condenado em primeira instância à pena de 4 anos e 2 meses
de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
, c/c § 4o, da
O Tribunal de Justiça do Estado de São
caput
Lei n. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA52818862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:06
Código de Controle do Documento: bf662701-5e90-4e5b-8dc1-08d79af0c8fd

Paulo deu parcial provimento ao recurso ministerial para afastar a causa de
diminuição do tráfico privilegiado, redimensionando a pena para 5 anos de
reclusão, em regime inicial fechado.
3. A decisão agravada indeferiu o
por não constatar flagrante
habeas corpus
ilegalidade apta a ensejar a concessão de
de ofício, rechaçando
habeas corpus
as teses defensivas e validando a fixação do regime fechado com base na
quantidade de droga e considerando que a detração não alteraria o regime
inicial fixado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em verificar se há flagrante ilegalidade na
decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
, por entender
habeas corpus
que a análise das teses defensivas demandaria revolvimento fático-probatório e
que as decisões das instâncias ordinárias estariam alinhadas à jurisprudência
desta Corte.
III. Razões de decidir
5. A decisão agravada não merece reforma. Concluiu corretamente que infirmar
a premissa fática estabelecida pelo Tribunal de origem (de que houve fuga e
confissão, validando a busca) para acolher a versão das testemunhas de defesa
exigiria reexame de provas, vedado em
.
habeas corpus
6. O afastamento do redutor do
§ 4o, da Lei de Drogas não se baseou
art. 33,
exclusivamente na quantidade de droga, mas em elementos concretos que
indicam a dedicação à atividade criminosa, notadamente a apreensão de um
caderno de anotação contábil do tráfico e de três rádios comunicadores. A
desconstituição dessa conclusão fática é igualmente inviável na via eleita.
7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a natureza e a
expressiva quantidade de entorpecentes constituem fundamento idôneo para o
estabelecimento de regime prisional mais gravoso, por demonstrarem a
gravidade concreta do delito.
8. A detração prevista no
§ 2o, do CPP não se aplica para alterar o
art. 387,
regime fixado com base na gravidade concreta do delito, conforme
§ 3o,
art. 33,
do CP c/c
da Lei de Drogas.
art. 42
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA52818862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:06
Código de Controle do Documento: bf662701-5e90-4e5b-8dc1-08d79af0c8fd

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
§ 4o; CPP,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33,
art. 387,
§ 2o; CP,
§§ 2o e 3o;
art. 33,
Lei n. 11.343/2006, art. 42.
STJ, AgRg no HC 733.563/RS, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10.05.2022; AgRg no HC
1.017.388/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 02.09.2025; STJ, AgRg no HC 905.390/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10.06.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DAVID WILLIAN BORGES DE
ARAUJO contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
(fls. 66-
habeas corpus
70).
Consta dos autos que o agravante foi condenado em primeira instância à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do
crime previsto no
, c/c §4o, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006. O Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, contudo, deu parcial provimento ao recurso ministerial para afastar a
causa de diminuição do tráfico privilegiado, redimensionando a pena para 05 (cinco) anos
de reclusão, em regime inicial fechado.
A decisão agravada, embora tenha mencionado a prematuridade da impetração,
indeferiu o
por não constatar, em juízo sumário, "flagrante ilegalidade apta a ensejar a
writ
concessão de
de ofício" (fl. 68)
habeas corpus
. A decisão singular rechaçou as teses
defensivas, consignando que a análise da (i) nulidade da busca domiciliar e da (ii)
aplicação do tráfico privilegiado demandaria "profundo revolvimento fático-probatório".
Ademais, validou (iii) a fixação do regime fechado com base na quantidade da droga (fl.
69) e (iv) considerou que a detração não alteraria o regime inicial fixado (fl. 70).
O agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão monocrática. Reitera a
tese de nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar ilícita, alegando que a
versão policial foi contrariada por depoimentos de testemunhas civis. Defende a aplicação
do tráfico privilegiado, afirmando que seu afastamento se baseou em presunção de
dedicação à atividade criminosa, fundada apenas na quantidade de droga, e que os cadernos
apreendidos não foram periciados. Alega a ocorrência de
, pois a quantidade de
bis in idem
droga teria sido usada tanto para afastar a minorante quanto para fixar o regime fechado.
Por fim, requer a análise da detração penal.
Documento eletrônico VDA52818862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:06
Código de Controle do Documento: bf662701-5e90-4e5b-8dc1-08d79af0c8fd

Postula, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, caso assim não se
entenda, a submissão do feito à apreciação do Órgão Colegiado.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não prospera.
Inicialmente, cumpre registrar que foi consignado na decisão monocrática
agravada a inadequação da via eleita, por ter sido impetrado o presente
antes
habeas corpus
do termo final para a interposição do recurso especial.
Nesse sentido:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
MANDAMUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESVIRTUAMENTO DO
HABEAS CORPUS. LAPSO PARA INTERPOSIÇÃO DO RESPECTIVO
RECURSO ESPECIAL AINDA EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO DO WRIT. POSSIBILIDADE DE MANEJO DA VIA
ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Na hipótese, verifica-se a possibilidade do manejo da via adequada para a
obtenção do intento defensivo ou, ao menos, de uma resposta jurisdicional do
Superior Tribunal de Justiça, de modo que qualquer pronunciamento imediato
desta Corte Superior quanto ao pleito vindicado pela impetrante seria precoce,
além de implicar a subversão da essência do remédio heroico e o alargamento
inconstitucional de sua competência para julgamento de habeas corpus.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 733.563/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
10/5/2022,
16/5/2022.

A decisão impugnada destacou, ainda, a ausência de ilegalidade flagrante no
julgado que pudesse justificar a concessão de
de ofício, nos termos do
habeas corpus
parágrafo segundo do artigo 654 do Código de Processo Penal.
O agravante reitera a tese de nulidade das provas por busca domiciliar ilícita.
Sustenta que a versão policial foi desmentida pelas testemunhas de defesa.
Conforme corretamente apontado na decisão monocrática, a via estreita do
não comporta a análise aprofundada de fatos e provas
habeas corpus
. A decisão agravada
pontuou que "a impetração busca infirmar a premissa fática estabelecida pelo Tribunal (de
que houve fuga e confissão), contrapondo-a aos depoimentos de testemunhas civis".
Decidir qual conjunto de depoimentos reflete a verdade exigiria, de fato, o revolvimento
fático-probatório, incabível na presente via.
Documento eletrônico VDA52818862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:06
Código de Controle do Documento: bf662701-5e90-4e5b-8dc1-08d79af0c8fd

Quanto ao afastamento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da
, o agravante alega que a decisão se baseou em presunções
Lei n. 11.343/2006)
.
Novamente, sem razão. A decisão agravada destacou que o Tribunal a quo
afastou a minorante não apenas pela quantidade da droga, mas pelo conjunto das
circunstâncias, que incluíam: "a elevada quantidade de drogas (907,44g de maconha, 62,89
g de cocaína e 0,61g de crack), a apreensão de um caderno de anotação contábil do tráfico
e a posse de três rádios comunicadores".
Este conjunto fático (quantidade, rádios e contabilidade) foi considerado pelas
instâncias ordinárias como prova suficiente da dedicação do paciente a atividades
criminosas. A jurisprudência desta Corte reconhece que, embora a quantidade isoladamente
não impeça o privilégio, ela pode, somada a outros elementos (como petrechos típicos da
traficância), fundamentar o afastamento da minorante. Desconstituir essa conclusão — de
que o caderno e os rádios demonstravam a habitualidade — demandaria, como dito na
decisão agravada, revolver o contexto fático-probatório dos autos.
Ilustrativamente:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE
DROGAS.
DEDICAÇÃO
A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
REGIME
PRISIONAL. FECHADO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
corpus, no qual se busca a aplicação da causa especial de diminuição de pena
prevista no
§ 4o, da
e o abrandamento do regime
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
prisional.
2. As instâncias ordinárias entenderam que há elementos suficientes indicando
a prática habitual da narcotraficância, tendo como fundamento a variada e a
expressiva quantidade de droga, assim como caderno de contabilidade do
tráfico e apetrechos usualmente utilizados na atividade criminosa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade flagrante que
justifique a aplicação da causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
bem como a alteração do regime prisional.
Lei n. 11.343/2006,
III. Razões de decidir
4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio
ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
5. A negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena está
fundamentada em elementos concretos que indicam a dedicação dos
agravantes a atividades criminosas, o que impede a revisão das conclusões das
instâncias ordinárias em sede de habeas corpus.
6. A análise desfavorável das circunstâncias judiciais autoriza a definição do
regime inicial fechado, aos condenados à penas superiores a quatro anos de
reclusão, ainda que primários os agentes.
Documento eletrônico VDA52818862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:06
Código de Controle do Documento: bf662701-5e90-4e5b-8dc1-08d79af0c8fd

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como
substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de
flagrante ilegalidade. 2. A dedicação a atividades criminosas impede a
aplicação da causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
".
Lei n. 11.343/2006
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o.
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis
Junior, Terceira Seção, julgado em 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365,
Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27.03.2020; STF, AgR no
HC 147.210, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 30.10.2018.
(AgRg no HC n. 1.001.012/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
26/6/2025.

No que tange à fixação do regime inicial fechado e à alegação de
, a
bis in idem
decisão monocrática aplicou corretamente o entendimento deste Tribunal.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a natureza e a
expressiva quantidade de entorpecentes (quase 1kg de drogas variadas, incluindo cocaína e
crack) constituem fundamento idôneo para o estabelecimento de regime prisional mais
gravoso, por demonstrarem a gravidade concreta do delito.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REGIME INICIAL MAIS
GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE
E NATUREZA ESPECIALMENTE DELETÉRIA DE PARTE DAS DROGAS
APREENDIDAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. Hipótese em que, não obstante a pena-base do paciente tenha sido
estabelecida no patamar mínimo legal, a motivação apresentada na origem -
expressiva quantidade e natureza especialmente deletéria de parte das drogas
apreendidas - 994,46g de cocaína e 7,33kg de maconha -, constitui motivação
idônea e suficiente para o recrudescimento do regime, a teor do disposto no
da
Precedentes.
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 1.017.388/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025,
DJEN de
)
10/9/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUTOR
PREVISTO NO
§ 4o, DA
INVIABILIDADE.
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
PACIENTE QUE NÃO SE TRATAVA DE TRAFICANTE EVENTUAL.
Documento eletrônico VDA52818862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:06
Código de Controle do Documento: bf662701-5e90-4e5b-8dc1-08d79af0c8fd

REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA.
PRECEDENTES.
ABRANDAMENTO
DO
REGIME
PRISIONAL.
INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA
QUANTIDADE
E
VARIEDADE
DE
DROGAS.
PRECEDENTES.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS
RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO
LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
4. Quanto ao regime prisional, apesar de o montante da sanção - 5 anos de
reclusão - admitir, em tese, a fixação do regime inicial intermediário, a
gravidade concreta da conduta, consubstanciada na expressiva quantidade e
variedade de drogas apreendidas, autoriza a fixação do regime mais gravoso;
o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que é
pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do
delito perpetrado, como in casu, são condições aptas a recrudescer o regime
prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que
não existe ilegalidade no resgate da reprimenda da paciente no regime inicial
fechado. Precedentes.
[...]
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 905.390/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024,
DJe de
)
12/6/2024.

Por fim, quanto à detração, a decisão singular foi precisa ao notar que, "mantido
o regime fechado com base na gravidade concreta, o desconto do tempo de prisão cautelar
não teria, neste juízo sumário, o condão de alterar o regime inicial". A detração prevista no
§ 2o, do CPP, destina-se a alterar o regime quando o desconto de tempo resulta
art. 387,
em pena que se enquadra em faixa diversa (art. 33, § 2o, do CP). Ela não se aplica para
alterar o regime fixado com base na gravidade concreta (art. 33, § 3o, do CP c/c
da
art. 42
Lei de Drogas), como no caso.
Assim, o agravo não apresenta argumentos capazes de afastar os fundamentos
da decisão atacada, que se alinha à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, razão pela qual deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52818862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:06
Código de Controle do Documento: bf662701-5e90-4e5b-8dc1-08d79af0c8fd

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.045.745 / SP
Número Registro: 2025/0411156-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15017401520248260571
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : NICOLAS PAQUES MEIRA DE LIMA
ADVOGADOS : HERMELINO DE OLIVEIRA GRAÇA - SP051209
FÁBIO PAQUES DE OLIVEIRA GRAÇA - SP300299
NÍCOLAS PAQUES MEIRA DE LIMA - SP453410
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DAVID WILLIAN BORGES DE ARAUJO (PRESO)
CORRÉU
: RICARDO HENRIQUE BORGES DE ARAUJO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DAVID WILLIAN BORGES DE ARAUJO (PRESO)
Documento eletrônico VDA53242765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:45:31
Código de Controle do Documento: b6b4c8d4-f4d5-4fd4-afc7-28280f7196ee

ADVOGADOS : HERMELINO DE OLIVEIRA GRAÇA - SP051209
FÁBIO PAQUES DE OLIVEIRA GRAÇA - SP300299
NÍCOLAS PAQUES MEIRA DE LIMA - SP453410
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:45:31
Código de Controle do Documento: b6b4c8d4-f4d5-4fd4-afc7-28280f7196ee